Tribunal: TJDFT
Processo: 0729921-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0729921-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATHALIA BATISTA CARDOSO, AMOR E FLOR DECORAÇÕES E EVENTOS EIRELI AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar para concessão de efeito suspensivo e para a antecipação da tutela recursal, interposto por NATHÁLIA BATISTA CARDOSO e AMOR E FLOR DECORAÇÕES E EVENTOS EIRELI R &amp; R ESPAÇO PARA FESTAS E EVENTOS LTDA - EPP em face da decisão proferida pela MMa Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0747754-19.2023.8.07.0001, indeferiu a impugnação à penhora apresentada, nos seguintes termos (ID no 201826467dos autos de origem): “Tendo em vista que não foi comprovado o alegado caráter alimentar das verbas pertencentes à empresa executada constritas via SisbaJud (ID200641217), inexistindo nos autos qualquer documento que demonstre a hipótese de impenhorabilidade, bem como diante da ausência de outros bens aptos à satisfação da dívida, rejeito a impugnação. Nos termos da decisão de ID 180214984, converto a penhora em pagamento e defiro o levantamento pela parte exequente do valor de R$ 10.053,50, depositado no ID 200641217, mediante ofício de transferência eletrônica, nos termos do parágrafo único do art. 906 do Código de Processo Civil (CPC). Concedo à parte exequente o prazo de 15 dias para informar os dados bancários necessários ao cumprimento da diligência, juntar aos autos planilha de débito atualizada e indicar bens à penhora, ficando desde já ciente de que a não indicação resultará na suspensão do processo nos moles do item 5.1 da decisão ID180214984. À Secretaria: 1. Preclusa esta decisão e vindo aos autos as informações bancárias, expeça-se ofício à instituição depositária para que transfira o valor supra para a conta que será indicada pela parte exequente. 2. Após a assinatura do ofício, encaminhe-se eletronicamente àinstituição depositária, conforme orientação da Corregedoria deste Tribunal, para o efetivo cumprimento da medida. 3. Transcorrido sem manifestação o prazo ora concedido à parte exequente, expeça-se alvará e façam os autos conclusos.” Nas razões recursais (ID no 61783983), os agravantes/executados afirmam que os valores penhorados se referem à parcela alimentícia, além de serem inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, o que impossibilitaria a penhora realizada. Apresentam, ainda, documentação referente à saúde da agravante/executada NATHÁLIA BATISTA CARDOSO. Requerem, liminarmente, seja deferido o efeito suspensivo da decisão guerreada, assim como o desbloqueio dos valores, além de que seja determinado que a parte agravada/exequente não proceda a nenhum ato de cobrança, assim como não insira o nome da agravante/executada em cadastros de inadimplentes até o resultado do presente recurso. No mérito, pede a confirmação da liminar, para que se reconheça que a verba é impenhorável. Subsidiariamente, pugna para que se reduza o percentual de apenas 20% (vinte por cento) sobre o valor da penhora. Sem preparo, ante o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Intimada, a parte agravante juntou documentação, intempestivamente, sem que tenha trazido a declaração de hipossuficiência (ID no 61893077 / 62753754). É o relatório. DECIDO. Sobre a gratuidade de justiça pleiteada no presente recurso, verifico que a matéria é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, bastando a simples afirmação do interessado sobre a sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça, portanto, funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Neste caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Destarte, para a concessão de gratuidade de justiça, basta o requerimento mediante a apresentação de declaração de hipossuficiência, conforme jurisprudência do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA LEI N° 1060/1950. POSSIBILIDADE. 1- O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante simples afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. No caso de ausência de indícios que possam afastar a veracidade das alegações da parte agravante, o benefício deve ser concedido. 2- Agravo provido”. (Acórdão no: 931921, 20150020329399AGI, Relator: HECTOR VALVERDE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/03/2016, Publicado no DJE: 08/04/2016. Pág.: 243/290). No caso em apreço, verifica-se que a parte se manifestou de forma intempestiva – ID no 61893077 / 62166660 / 62568019 / 62600873 / 62753754 / 62753757 / 62753758 / 62756709 / 62756710 / 62756713 / 62756716 / 62756717 / 62756720, o que resulta no entendimento de que não houve a demonstração de requisito imprescindível. Conforme visto, a referida benesse foi concedida para a parte agravante em relação somente à pessoa jurídica. Nesse diapasão, considerando que são pessoas distintas, não é caso de conceder a gratuidade à pessoa natural. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito de concessão do benefício de gratuidade de justiça por ausência de demonstração de requisito imprescindível, razão pela qual deve ser intimada a parte recorrente em relação à NATHÁLIA para que comprove o recolhimento do preparo de seu recurso de forma simples, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC. Após, voltem-me conclusos os autos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador